Tribunal: STF
Processo: CJ 6589
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-04
Data de publicação: 1986-06-04

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇAO. ART. 106 DA CF.
RECONHECIMENTO DE VINCULO TRABALHISTA ANTERIOR A LEI ESTADUAL 500.
COMPETENTE E A JUSTIÇA ESTADUAL PARA DIRIMIR CONFLITO DE SERVIDOR
ESTADUAL REGIDO PELA LEI 500/74, AINDA QUE RECONHECIDO
ANTERIORMENTE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO O SEU VINCULO TRABALHISTA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
ESTADUAL SUSCITANTE.